Tribunal: TJSP
Processo: 1007077-38.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Ação monitória voltada à cobrança de mensalidades escolares – Sentença de procedência, em parte – Acolhimento dos embargos para afastar os juros contratuais de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia e substituí-los pelo índice legal, acatada no mais a pretensão monitória, com sucumbência recíproca e honorários de 10% (dez por cento) sobre o

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Ação monitória voltada à cobrança de mensalidades escolares – Sentença de procedência, em parte – Acolhimento dos embargos para afastar os juros contratuais de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia e substituí-los pelo índice legal, acatada no mais a pretensão monitória, com sucumbência recíproca e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada parte – Inconformismo da ré quanto à base de cálculo dos honorários devidos a seus patronos, que no seu entender deve ser a diferença entre o pedido inicial e a condenação, bem como quanto ao percentual, pugnando pela majoração a 20% (vinte por cento) – Preparo – Legitimidade concorrente da parte para recorrer acerca dos honorários, sem recolhimento do preparo, se beneficiária da justiça gratuita – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios – Sucumbência parcial – Pretensão do apelante em ver os honorários que lhe são devidos calculados entre a diferença do valor pedido e o valor concedido – Cabimento – Modificação da sentença neste capítulo – Majoração, porém, não acolhida, pois o percentual de 10% remunera condignamente o profissional - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982107
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007077-38.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PAULA
FERNANDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COLÉGIO ASSISENSE DE
ENSINO DE ASSIS LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007077-38.2019.8.26.0047 -Voto no 3.286
2
Apelação Cível no 1007077-38.2019.8.26.0047
Apelante: Paula Fernanda da Silva
Apelado: Colégio Assisense de Ensino de Assis Ltda-epp
Comarca de Origem: Assis
Juiz da Vara de origem:Andre Luiz Damasceno Castro Leite
Voto no 3.286
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Ação monitória
voltada à cobrança de mensalidades escolares – Sentença de procedência,
em parte – Acolhimento dos embargos para afastar os juros contratuais de
0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia e substituí-los pelo
índice legal, acatada no mais a pretensão monitória, com sucumbência
recíproca e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação para cada parte – Inconformismo da ré quanto à base de
cálculo dos honorários devidos a seus patronos, que no seu entender deve
ser a diferença entre o pedido inicial e a condenação, bem como quanto
ao percentual, pugnando pela majoração a 20% (vinte por cento) –
Preparo – Legitimidade concorrente da parte para recorrer acerca dos
honorários, sem recolhimento do preparo, se beneficiária da justiça
gratuita – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Honorários
advocatícios – Sucumbência parcial – Pretensão do apelante em ver os
honorários que lhe são devidos calculados entre a diferença do valor
pedido e o valor concedido – Cabimento – Modificação da sentença neste
capítulo – Majoração, porém, não acolhida, pois o percentual de 10%
remunera condignamente o profissional - Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença por meio da
qual foi julgado procedente, em parte, o pedido monitório formulado por Colégio
Assisense de Ensino de Assis Ltda. - EPP em face de Paula Fernanda da Silva, nos
seguintes termos (fls. 118/122):
"Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
resolvendo o mérito, acolho parcialmente o pedido monitório, para constituir de
pleno direito o título executivo judicial no valor exigido na inicial, com a
substituição dos juros moratórios de 0,33% ao dia, por 1% ao mês. No mais, tais
valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da planilha de fls. 22 e
apurados através de simples cálculo aritmético.
Sucumbentes reciprocamente, cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007077-38.2019.8.26.0047 -Voto no 3.286
3
em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC, vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC), devendo ser observado o
disposto no art. 93, § 8o, do CPC, por ser a ré beneficiária da assistência judiciária
gratuita."
Inconformada, apela a ré (fls. 130/136), manifestando inconformismo
apenas quanto aos honorários de sucumbência, porquanto no seu entender a base de cálculo
dos honorários devidos pela autora não pode ser o valor da condenação, mas sim o proveito
econômico, correspondente à diferença entre a importância pretendida inicialmente pela
demandante, R$42.605,87 (quarenta e dois mil seiscentos e cinco reais e oitenta e sete
centavos) e a reconhecida na r. sentença, R$11.764,21 (onze mil setecentos e sessenta e
quatro reais e vinte e um centavos). Salienta que, segundo a jurisprudência do STJ, a parte
e o patrono têm legitimidade concorrente para recorrer acerca dos honorários advocatícios
e pede ainda a majoração da alíquota a 20% (vinte por cento).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fl. 119) e respondido (fls.
139/145).
Nas contrarrazões, a autora aponta falta de preparo, porquanto a justiça
gratuita foi concedida ao autor, não a seu patrono, e aponta a ausência de requerimento no
sentido de ser recebido com efeito suspensivo o apelo. No mérito, sustenta a necessidade
de distribuir os honorários de maneira proporcional à sucumbência de cada parte, isto é, os
honorários devidos pela ré devem corresponder à diferença resultante da modificação na r.
sentença acerca dos juros.
É o relatório.
1. O recurso versa apenas sobre os honorários de sucumbência.
2. Acerca do preparo, respeitado entendimento diverso externado em
contrarrazões (fls. 142/143), a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do
advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los (AgInt nos
EDcl no REsp 1869247/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Por consequência, se a
parte recorre quanto aos honorários e é beneficiária da justiça gratuita (fl. 119), então está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007077-38.2019.8.26.0047 -Voto no 3.286
4
dispensada do recolhimento. Confira-se, nesse sentido, além dos precedentes apontados nas
razões de apelação (fls. 133/135), o REsp no 1596062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 07/06/2016,
DJe 14/06/2016. Assim, não há falar em insuficiência de preparo.
3. Quanto ao alegado no item 2.1 das contrarrazões (fl. 143) acerca do
processamento do recurso apenas no efeito apenas devolutivo porque a apelante não
requereu o efeito suspensivo, a questão está prejudicada por força julgamento do apelo.
4. No mérito, cuida-se de ação monitória relativa à cobrança de
mensalidades escolares, na importância R$17.528,85 (dezessete mil quinhentos e vinte e
oito reais e oitenta e cinco centavos) (fl. 22). A ré ofereceu embargos monitórios (fls.
73/76) insurgindo-se apenas quanto aos juros, calculados pela autora com base na alíquota
contratual de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia (fl. 18, cláusula 12a e fl. 22),
porquanto no seu entender trata-se de cláusula abusiva. Apresentou como correta a
importância R$11.298,32 (onze mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)
(fl. 77), fruto da substituição do índice contratual pelo legal, e essa alegação foi acatada
pelo juízo a quo (fls. 118/122), com a ressalva de que o valor correto deveria ser apurado
mediante simples e cálculos aritméticos a partir do cálculo da autora (fl. 22), mas
corrigidos os juros, isto é, não foi consagrada no título judicial a importância apontada no
cálculo dos embargos (fl. 77).
Por força desse resultado, o douto magistrado reconheceu a sucumbência
recíproca, impondo a cada parte pagar aos patronos da outra honorários de 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da condenação. A apelante insurge-se contra a base de
cálculo dos honorários devidos à sua advogada, nos seguintes termos (fl. 133):
"O proveito econômico da ré neste caso é o resultado da subtração entre o quanto
pretendia a autora-apelada (R$42.605,87) e o que efetivamente obteve na sentença
(R$11.764,21), sempre em valores atualizados e acrescidos dos respectivos juros.
Esta diferença, de R$30.841,66 (trinta mil oitocentos e quarenta e um Reais e
sessenta e seis centavos de Real), é obtida da subtração do valor reconhecido em
sentença (efetivamente devido) do total cobrado pela autora, atualizando-se o
resultado e acrescendo-o de juros até a data da prolação da sentença (planilha
entranhada na fl. 126)."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007077-38.2019.8.26.0047 -Voto no 3.286
5
Além disso, requer ao final a majoração do percentual para 20% (vinte por
cento) sobre a base de cálculo pretendida (fl. 136).
Em contrarrazões, apesar de requerer ao final a manutenção da sentença, a
autora acabou defendendo em essência a mesma tese quanto ao critério para fixação da
base de cálculo. Confira-se (fl. 144):
"No caso em comento, deve-se ser aplicada a proporcionalidade dos honorários,
haja vista que a Apelante foi vencedora apenas quanto aos juros moratórios de
0,33% ao dia para 1% ao mês, portanto, a proporcionalidade dos honorários nesse
caso deve-se ser aplicada no cálculo da diferença da parte em que a apelante foi
vencedora.
Vislumbra-se que a r. sentença não foi proporcional ao condenar as partes
reciprocamente com honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da
condenação, pois a parte autora, ora apelada, foi vencedora quase que na
integralidade do débito, sendo a ré, ora apelante, vencedora apenas quanto a
diminuição dos juros moratórios.
Assim, deveria a r. sentença fixar os honorários sucumbenciais proporcionais ao
ganho de cada parte, ou seja, que a parte do apelante se restrinja a proporção dos
valores da diferença dos juros e a parte da apelada ao restante."
O apelante tem razão, pois os honorários que lhe são devidos devem
corresponder à diferença entre o pleiteado e o concedido, pois os juros de mora foram
calculados de forma indevida, conforme reconheceu a sentença e sobre isso não há recurso
ou inconformismo.
A diferença será apurada na fase de execução e deve corresponder ao valor
pretendido com os juros indevidos até a data da sentença, que determinou outro índice e
assim fixou o valor devido. Sobre essa diferença, apurada na data da sentença, deve incidir
o percentual de 10% (dez por cento) devido pela apelada ao patrono da apelante, porquanto
foi esse o proveito econômico pretendido e não acolhido.
Não há falar, porém, em majoração do percentual, porquanto o valor fixado
é suficiente para remunerar de maneira condigna o profissional.
Com isso, o recurso é acolhido, em parte, para fixar o percentual de 10% a
título de honorários advocatícios, devido pela apelada ao patrono do apelante, sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007077-38.2019.8.26.0047 -Voto no 3.286
6
diferença entre o valor pretendido e o valor concedido, calculado na data da sentença.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, em parte.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator